Tribunal: STF
Processo: AR 909
Classe: AR
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- JURISDIÇÃO. IMUNIDADE CONCEDIDA, PELO GOVERNO BRASILEIRO, AO COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL PARA MIGRAÇÕES EUROPÉIAS - CIME. IMPOSSIBILIDADE DELE RESPONDER POR RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, AINDA QUE
O ACORDO SEJA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA.